Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702529-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA IMÓVEIS LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0725962-48.2019.8.07.0001, reconheceu a prescrição das faturas anteriores à 02/09/2016, fixou os pontos controvertidos, assim como estabeleceu que o ônus da prova recai sobre a requerida. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a prescrição não restou configurada, uma vez que o prazo prescricional aplicável para demandas referentes a serviços de telefonia é decenal conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (i). Destaca falta de fundamentação da decisão agravada, visto que fundamentada em precedentes já superados daquele Tribunal Superior (ii). No tocante ao ônus da prova, aponta que o prazo previsto na Resolução da Anatel aplica-se tão somente para aplicação de multa por descumprimento pela agência reguladora. Afirma que a decisão administrativa da agravada de não guardar as gravações incorre na assunção do ônus perante o Judiciário, recaindo sobre a agravada o ônus probatório (iii). Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso bem como a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada, reconhecendo a ausência de fundamentação da decisão agravada, aplicando o prazo prescricional de 10 (dez) anos às faturas cobradas e determinando o ônus probatório para a agravada. Preparo recolhido ID 22738753 e 22738754. Intimada a se manifestar sobre o possível não conhecimento parcial do recurso, a agravante manifestou-se no ID 23130151 pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista os prejuízos que podem advir à parte em razão da possibilidade de decisão conflitante dada a definição do ônus probatório. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – Conhecimento parcial do recurso 1.1. Rol Taxativo Observo que parte do presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória que julgou os Embargos de Declaração opostos pela agravante estabelecendo que o feito não demanda a produção de outras provas, além das que existem nos autos, não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. Importante delinear que o ônus da prova fora invertido, recaindo sobre a parte agravada o dever de comprovar. Contudo, a agravante defende a necessidade de juntada de gravações que não existem e sobre o período de guarda dessas gravações, questões exclusivamente de prova que não se amoldam a nenhum dos incisos do artigo 1.015. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso, no que tange ao pleito de estabelecer o ônus da agravada em apresentar as gravações requeridas pela agravante, manifestamente inadmissível, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente conhecido. No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta ilação, NÃO CONHEÇO do pedido de fixação do ônus da agravada em apresentar as gravações requeridas pela agravante Passo, então, a análise da parte conhecida, nos termos do artigo 1.015, II do Código de Processo Civil. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A agravante alega falta de fundamentação da decisão agravada, afirmando que está baseada em precedentes já superados do Tribunal Superior. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Inexistente a alegada ausência ou deficiência de fundamentação na decisão recorrida, apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, considerando que o Juízo singular apontou especificamente os fundamentos que embasavam seu entendimento, embora não seguindo a linha argumentativa exposta pela agravante, o que, entretanto, não revela deficiência na decisão. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a agravante apenas aponta a falta de fundamentação de forma genérica aduzindo que a decisão não tem similitude com o caso e que está fundamentada em precedentes superados, o que não é suficiente para configurar nulidade na decisão por falta de fundamentação. 2. PRESCRIÇÃO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 74948167 dos autos de origem): Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, na qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, a requerente afirma, em síntese, que contratou os serviços de telefonia ofertados pela requerida a preço fixo e com ligações ilimitadas. Ocorre que jamais foram realizadas cobranças conforme avençado e, apesar dos esforços da requerente ao efetuar diversas reclamações, nunca teve acesso a segunda via dos contratos firmados. Afirma que, ao longo da relação contratual, teve de realizar acordo com a requerida para quitar as faturas de janeiro, fevereiro e março de 2017, que tinham ficado em atraso, porém sustenta que, fora essa ocorrência, não deixou de arcar com suas obrigações pecuniárias. Em face, pois, das cobranças alegadamente indevidas, postula a repetição em dobro do indébito, relativa ao período de janeiro de 2015 a março de 2018, além do montante pago a maior no acordo ora mencionado. Ao final, com base na fundamentação jurídica declinada, postula a condenação da requerida à restituição em dobro do valor total de R$ 52.661,59 (cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), que perfaz o montante de R$ 105.323,18 (cento e cinco mil trezentos e vinte e três reais e dezoito centavos). Regularmente citada, a requerida apresentou Contestação de ID 51021996. Defende-se suscitando, preliminarmente, a prescrição trienal, que fulminaria as quantias cobradas antes de 26/8/2016. Sustenta, ainda, que a relação entre as partes não seria consumerista, visto que a destinatária usa os serviços como insumo do seu próprio negócio. No mérito, alega regularidade das cobranças, à luz dos contratos assinado pelas partes em 28/9/2011 e 31/3/2016. Aduz, ademais, que “as cobranças por vezes variaram em decorrência da cobrança de encargos financeiros devidos em razão da realização do pagamento com atraso das faturas anteriores” (ID 51021996, p. 12). Réplica de ID 54039701. Por prescindível a abertura da fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da Decisão de ID 54364490. Contra a decisão acima, foram interpostos embargos de declaração de ID 55680396, os quais foram rejeitados pela Decisão de ID 57751421. Em seguida, a requerente interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento pelo e. TJDFT, determinando-se “seja analisado o pedido expresso de redistribuição do ônus da prova.” (ID 73597611, p. 2) Por fim, vieram os autos conclusos. Eis o relato. D E C I D O. Finda a fase postulatória, passo à apreciação individual dos tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I, constato que a requerida suscitou preliminar de prescrição no tocante às quantias cobradas anteriormente a 26/08/2016 (três anos antes da propositura da ação) –, uma vez que a pretensão autoral é de reparação civil, consubstanciada no pedido de repetição do indébito, que atrai à espécie o art. 206, §3o, inciso V, do CC. Saliento, por necessário, que o presente feito veicula pretensão de natureza condenatória, sujeitando-se aos prazos prescricionais inscritos nos arts. 205 e 206 do Código Civil. A pretensão condenatória à repetição de indébito tenho por representativa das hipóteses de enriquecimento ilícito e reparação civil, inscritas no art. 206, § 3o IV e V, do Código Civil, ambas com prazo prescricional de 3 (três) anos. Considerando que as faturas impugnadas englobam ao período de janeiro/2015 a março/2018, conforme planilha de ID 43713058, p. 3, e esta demanda foi distribuída em 2/9/2019, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição, que se consolidou quanto às faturas com vencimento até 2/9/2016. Assim, ACOLHO a prescrição suscitada, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral relativa às faturas anteriores a 2/9/2016. No atinente ao inciso II, tenho que, no escopo geral, o ponto controvertido seja os valores das contratações pactuadas. Em sede de Contestação, a requerida afirma que, em 28/9/2011 e 31/3/2016, a requerente assinou contratos cujas parcelas mensais correspondem, respectivamente, a R$ 2.625,13 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos) e R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). A Contestação foi instruída pelos instrumentos contratuais de IDs 51022030 e 51022035. A requerente, ao seu turno, sustenta que “o contrato apresentado pela ré não está válido uma vez que houve readequação do plano através do protocolo n° 49395201903200900 e 20185550850770”. (ID 54039701, p. 11) Destarte, tenho por imprescindíveis para a solução da querela e como pontos controvertidos específicos elucidar: (i) se houve renegociação do pacto consagrado nos instrumentos de IDs 51022030 e 51022035; (ii) o teor dos diálogos constantes nas reclamações efetuadas pela requerente. No atinente ao inciso III, acentuo que o negócio jurídico entabulado entre as partes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que envolve fornecedora de serviços de telefonia móvel e consumidor, no caso, a parte requerente, pois destinatária final dos serviços prestados, conquanto pessoa jurídica. Nesta senda, observado o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, em detrimento do poder econômico do prestador de serviço. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, em consequência, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. 2. Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281945, 07150921020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o ônus da prova recai sobre a requerida. No atinente ao inciso IV, vejo que a elucidação dos pontos controvertidos acima anunciados surge como imprescindível para a solução da lide. Com efeito, caso se constate que houve repactuação dos termos do contrato, mediante conversas telefônicas, configurar-se-á cobrança indevida pela requerida, que deverá se responsabilizar pela restituição. De outro lado, caso não seja demonstrado qualquer renegociação realizada entre as partes, as disposições encartadas nos contratos juntado aos autos estão em pleno vigor e as cobranças realizadas seriam regulares. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demande a produção de documental. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. (...) (destaquei) A agravante sustenta que a prescrição não restou configurada, uma vez que o prazo prescricional aplicável para demandas referentes a serviços de telefonia é decenal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com razão. O Código Civil estabelece: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Repetitivo no 1532514/SP, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito de tarifas de serviços de água e esgoto é de 10 (dez) anos, quando regida pelo Código Civil de 2002. Transcrevo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS. ART. 105, III, ALÍNEAS "A" E "C", DA CF/1988. QUESTÕES PRELIMINARES - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP: SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA E DE FUNDAMENTO FIRMADO À LUZ DO DIREITO LOCAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA SABESP: SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES QUE SEQUER FORAM OBJETO DO APELO NEM DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205). ARESTO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL DA SABESP CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 13. Tese jurídica firmada de que "o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002". 14. Recurso especial do Condomínio Edifício Seguradoras não conhecido. Recurso especial da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP conhecido em parte e, nessa extensão, improvido, mantendo-se o aresto impugnado, de sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito de tarifas de água e esgoto deve seguir a norma geral do lapso prescricional (dez anos - art. 205 do Código Civil de 2002; ou vinte anos - art. 177 do Código Civil de 1916). 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp 1532514/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017) (destaquei) Seguindo esse posicionamento, o Tribunal Superior fixou esse entendimento para os casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia, aplicando o prazo prescricional decenal do Código Civil. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). MATÉRIA PACIFICADA. 1. "A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia" (EAREsp 622.503/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20.2.2019, DJe 11.6.2019). 2. Embargos de Divergência providos. (EAREsp 632.599/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 11/05/2020) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS QUE ESTIPULAM A REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FIXADOS POR VONTADE EXCLUSIVA DE UMA DAS PARTES. CONDIÇÃO POTESTATIVA. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 4. Com efeito, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.515.546/RS, em 18/5/2016, a Corte Especial, pacificou entendimento jurisprudencial, no sentido de que "prescreve em dez anos (art. 205 do Código Civil) a pretensão de repetição de indébito relativa a valores indevidamente cobrados por serviço de telefonia. Aplicação analógica da solução conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao REsp, representativo de controvérsia, n.o 1.113.403/RJ". 5. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1537993/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Consoante orientação pacificada pela Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (DJe 15.9.2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC/1973, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, devem incidir as normas gerais de prescrição previstas no CC/2002 nos casos de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Desse modo, aplica-se o prazo vintenário, estabelecido no art. 177 do CC/1916, ou decenal, de acordo com o art. 205 do CC/2002. 3. Aplica-se esse entendimento também aos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia, por se tratar de situação semelhante, conforme julgado pela Corte Especial deste egrégio Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.523.744/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.3.2019). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1587925/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019) (destaquei) Nesse sentido, esta eg. Casa de Justiça também já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPETITIVO. STJ. DISTINÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, §1o DO CPC. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. 1. Os pontos abordados pelo tema 954 (STJ) dizem respeito à indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário. Não é o caso dos autos, a presente hipótese versa sobre a cobrança de valores pagos a maior pela autora no decorrer do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet firmado com a ré. Nesse viés, não é o caso de suspensão deste processo. 2. Se da leitura da sentença extrai-se sua fundamentação, ainda que contrária aos argumentos trazidos pela parte apelante, não é caso de ofensa ao art. 489, §1o do CPC. 3. Nas ações de repetição de indébito, ou seja, pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal aplicável à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do mesmo diploma legal. Não ocorrência de prescrição no caso concreto. 4. O ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. 5. A repetição em dobro, conforme o disposto no artigo 42 do CDC, somente tem lugar quando comprovada a má-fé ou culpa na cobrança indevida. 6. Recurso conhecido e preliminares rejeitadas. Apelo provido. (Acórdão 1163419, 00118952720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE TELEFONIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA. COBRANÇA INDEVIDA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACÓRDÃO. OMISSÂO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA. EXAME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ACOLHIMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Merece acolhimento os embargos de declaração que visam suprir omissão do acórdão quanto à análise da alegação de prescrição da pretensão da parte autora, no sentido de ver repetido o indébito atinente a serviços de radiodifusão sonora que não foram contratados, mesmo que tal matéria não tenha sido objeto do recurso de apelação, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser analisada até mesmo de ofício pelo julgador. 3. Em demandas em que se discute repetição de indébito, ou seja, pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal aplicável à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do mesmo diploma legal. Não ocorrência de prescrição no caso concreto. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1004021, 20150110822228APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) (destaquei) Dessa forma, tendo em vista que o caso dos autos é regido pelo Código de Civil de 2002, porquanto abarca discussão de faturas referentes a serviços de telefonia a partir de 2015, deve-se aplicar o prazo prescricional do artigo 205 do CC, e não os prazos do artigo 206 do mesmo diploma legal, não configurando a prescrição da pretensão da parte autora, ora agravante, como estabelecido na decisão recorrida. Portanto, em um juízo perfunctório e de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, diante da configuração da probabilidade de parte do direito da agravante, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2021 10:41:22. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador